Tribunal: TJPA
Processo: 0818668-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818668-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANK PANTOJA DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Alegação de ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar. Condição de foragido. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14/05/2024, acusado de homicídio qualificado consumado (três vítimas) e tentativa de homicídio qualificado (três vítimas). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; e (ii) a possibilidade de substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi.

4. Constatada a condição de foragido do paciente, reforça-se o risco de evasão e prejuízo à instrução criminal, tornando necessária a manutenção da prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, são insuficientes para afastar a custódia cautelar diante da gravidade dos crimes e da ausência de elementos novos que justifiquem sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. "É legítima a prisão preventiva fundamentada em garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, quando há gravidade concreta dos delitos e risco de evasão do acusado." 2. "A condição de foragido reforça a necessidade da medida cautelar de prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022; STJ, AgRg no HC 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete a dezenove do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANK PANTOJA DE ABREU
, preso preventivamente desde a data de 14/05/2024, em virtude da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado.

A defesa informa que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do Paciente, imputando-lhe, em tese, a prática de
homicídio qualificado consumado (três vítimas
) e
tentativa de homicídio qualificado (três vítimas)
, os quais teriam sido cometidos em aparente comunhão de desígnios e com clara divisão de tarefas com o co-investigado Flávio Carneiro.

Relata o Juízo coator acolheu a representação e decretou a prisão preventiva do Paciente no dia 14/05/2024, com fundamento de necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A defesa ajuizou pedido de revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, por entender não mais subsistirem os pressupostos que ensejaram a decretação da medida extrema, entretanto, o magistrado
a quo
no dia 23/10/2024, indeferiu o pedido mantendo a medida de exceção, com os mesmos fundamentos que levaram a decretá-la.

Aduz, em sua impetração, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva, fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sustenta que a
medida constritiva não está amparada em elementos concretos
, enfatizando que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
como primariedade, profissão definida e residência fixa.

Argumenta que a
custódia foi decretada sem justificativas idôneas
e que
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
, razão pela qual requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares e, no mérito, a sua confirmação.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis (ID 23323003).

O juízo a quo, em suas informações (ID 115467662), esclareceu que:

“
O feito nº 0800748-12.2024.8.14.0060 trata-se de PROCEDIMENTO CAUTELAR CRIMINAL – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA iniciada pela AUTORIDADE POLICIAL – DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO DE QUATRO-BOCAS – TOMÉ-AÇU/PA na data de 02/04/2024 em face dos investigados FLÁVIO CARNEIRO DA SILVA e FRANK PANTOJA DE ABREU (ora Paciente), em virtude do suposto cometimento dos crimes (I) (3x) Art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal C/C com art. 1º, inc I, da Lei 8072/90 C/C Art. 14 da Lei 10.826/03; (II) (3x) Art. 121, § 2º, incs. II e IV C/C Art. 14, inc. II, ambos do Código Penal c/c com art. 1º, inc I, da Lei 8072/90 C/C Art. 14 da Lei 10.826/03; (III) Art. 12 da Lei 10826/03 (em relação a FLAVIO); e (I) (3x) Art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal C/C com art. 1º, inc I, da Lei 8072/90 C/C Art. 14 da Lei 10.826/03; (II) (3x) Art. 121, § 2º, incs. II e IV C/C Art. 14, inc. II, ambos do Código Penal c/c com art. 1º, inc I, da Lei 8072/90 C/C Art. 14 da Lei 10.826/03 (em relação a FRANK).

Segundo a peça de representação, por volta das 04h:20min do dia 29/01/2024, a Equipe da Polícia Civil de Quatro Bocas tomou conhecimento que 6 (seis) pessoas haviam dado entrada no hospital SESPA, todas vítimas de disparos de armas de fogo.

Diante da notitia criminis, a equipe policial deslocou-se imediatamente para o hospital SESPA, sendo informada que três indivíduos do sexo masculino vieram a óbito: ENZO ALESSANDRO CASTRO DIAS, LUIS CONCEIÇÃO SILVA JUNIOR e YUERLEI DOS SANTOS RODRIGUES. As outras três vítimas atingidas pelos disparos de arma de fogo encontravam-se em atendimento médico-hospitalar e sobreviveram, sendo identificados como RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO DE SANTANA, KERVERSON SANDRO SANTOS SILVA e ADRIANO SOUZA ALVES. Após oitiva de populares, foi apurado que os crimes ocorreram no Bar da Maia. No local, populares identificaram um dos autores dos disparos como FLAVIO. Em continuidade às diligências, a autoridade policial teria constatado que Flávio agiu em comunhão de desígnios e clara divisão de tarefas com FRANK PANTOJA DE ABREU. Além disso, foi constatado que os investigados estavam em uma motocicleta HONDA POP PRETA, posteriormente localizada, junto com a camisa de um dos investigados.

Nas buscas realizadas com o fito de se encontrar os Flávio e Frank, ainda em estado flagrancial, fora encontrado na casa Flávio Carneiro da Silva 07 (sete) munições de arma de fogo intacta, calibre 32; 02 (duas) munições de arma de fogo intacta, calibre 20; e 01 (um) cartucho deflagrado de calibre 20.
Os supostos autores, entretanto, não foram ouvidos, pois teriam se evadido do distrito da culpa.

Assim, representou a Autoridade Policial pela prisão preventiva dos Investigados. Aduz que estariam presentes os requisitos previstos pelo art. 312 do referido código, ou seja, indícios de materialidade, autoria e necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal. Chamado a se manifestar, o MP opinou pelo deferimento do pedido, ID 113786299.

Em 14/05/2024, foi proferida decisão ID 115467662, com deferimento da representação:

(...)

Os mandados de prisão foram expedidos e encaminhados à autoridade policial em 18/05/2024.

Em 27/08/2024 a defesa de FRANK PANTOJA requereu habilitação nos autos, deferida em 29/08/2024, ID 124475984.

Em 03/09/2024, a defesa apresentou pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, ID 125208986

Chamado a se manifestar, o MP opinou pelo indeferimento do pedido, ID 126340846.

Em decisão ID 129725466, proferida em 23/10/2024, assim foi decidido:

(...)

O feito, neste momento, se encontra acautelado em secretaria judicial, aguardando o cumprimento dos mandados de prisão e/ou a finalização do inquérito policial, não havendo providência a ser tomada ou pedido pendente de análise por este Juízo.

Essas são as informações que submeto à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Tomé-açu/PA, 20/11/2024

JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES

Juiz de Direito titular da Vara única da comarca de Tomé-açu/PA”

Nesta Instância Superior, o D.
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pelo
“conhecimento e denegação da ordem.”
(Textual)

(ID 23581429).

É o breve relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após requerimento do Órgão Ministerial, enfatizou o juízo singular as seguintes circunstâncias, em
decisum
datado de 14.05.2024:

“
(...)

Analisando os autos e os documentos juntados à inicial, entendo que estão preenchidos todos os requisitos legais necessários para o deferimento da representação apresentada pela autoridade policial.

Narra a autoridade policial a suposta ocorrência dos delitos de homicídio qualificado (três vezes), tentativa de homicídio qualificado (três vezes) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Para fins de verificação do requisito da prisão preventiva, quanto à pena máxima cominada ao delito, em se tratando de concurso de crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário levar em consideração o somatório das penas, restando plenamente preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP:

(...)

Ainda, são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No caso em tela, em concordância com o parecer emitido pelo Ministério Público, entendo necessária a decretação da segregação cautelar. Vejamos.

Relativamente ao fumus comissi delicti, os elementos consistentes da materialidade delitiva e indícios de autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos de testemunhas e autos de reconhecimento de pessoa, realizado por via fotográfica. Anoto, parcialmente:

[TRANSCRIÇÃO PARCIAL DE DEPOIMENTOS]

As testemunhas acima realizaram reconhecimento dos investigados por meio fotográfico: ID Num. 112440406 - Pág. 20 a Num. 112440407 - Pág. 3; ID Num. 112440407 - Pág. 6 a 9; ID Num. 112440407 - Pág. 14 a 20; e ID Num. 112440406 - Pág. 10 a 17.

Ainda, constam dos autos depoimentos e autos de reconhecimentos diversos, conforme IDs Num. 112440408 - Pág. 2 a Num. 112440410 - Pág. 5 e Num. 112440416 - Pág. 10 a Num. 112440416 - Pág. 18, todos no mesmo sentido. Reforçam os elementos de materialidade e indícios de autoria o RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMAGENS ID Num. 112440414 - Pág. 18 a 112440415 - Pág. 4: “3. CONCLUSÃO: Ademais, nota-se que a Moto Honda POP 110 de cor preta encontrada corresponde com as características descritas nos depoimentos das testemunhas. Bem como a blusa encontrada em cima dessa moto possui diversas semelhanças com a imagens retiradas e analisadas nas postagens da rede social de Frank Pantoja”; bem como o RELATÓRIO DE MISSÃO ID Num. 112440415 - Pág. 5 a 112440416 - Pág. 2.

Sobre o periculum libertatis, verifica-se a necessidade da prisão preventiva do representado para fins de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade da prisão preventiva do indiciado para garantir a ORDEM PÚBLICA, como instrumento de prevenção geral a sanção penal, pois as condutas supostamente perpetradas pelos investigados, de grande violência e consequências, é causa de intranquilidade na comunidade local. também, a custodia cautelar se faz necessária por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, consubstanciada na fuga dos investigados do domicilio da culpa, que se encontram em local incerto e não sabido ate o presente momento. Portanto, os investigados, em liberdade, oferecem risco ao processo, a coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento, a fim de evitar um mal maior.

Além disso, novamente em face da gravidade em concreto dos delitos sob investigação, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a paz social.

Isto posto, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FLÁVIO CARNEIRO DA SILVA e FRANK PANTOJA DE ABREU, devidamente identificados nos autos, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 23.10.2024 (ID 23095169), o magistrado singular manteve a custódia preventiva do paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos:

“(...). Da análise atenta dos autos, verifica-se que o investigado/requerente não faz jus ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada, pois subsistentes os fundamentos constantes da decisão ID 115467662, a que me reporto, eximindo-me de repetir os argumentos ali deduzidos. Ainda, não foi apresentado qualquer fato novo que pudesse modificar o entendimento ali deduzido, especialmente quando o próprio investigado admite a fuga do domicilio da culpa, sob o argumento de “fundado receio” de sofrer retaliação dos familiares das vítimas, situação que não encontra suporte em qualquer dos elementos que constam dos autos até então.

(...). Portanto, a condição de foragido, admitida pelo investigado, demonstra, de modo concreto, a contemporaneidade da medida aplicada e sua necessidade.
Também conforme pacífico entendimento na jurisprudência dos Tribunais, as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente se presentes motivos que autorizam a manutenção da constrição cautelar, como no caso presente. Ainda, sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas (art. 319 do CPP), entendendo incabível no caso, diante dos elementos acima mencionados, especialmente a condição de foragido (ainda presente) e a gravidade em concreto do delito sob análise (crime contra a vida de três pessoas, em concurso de agentes), em face da necessidade de garantir-se a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, afrontadas pela fuga do acusado.

Portanto, entendo que neste momento o investigado não faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de FRANK PANTOJA DE ABREU, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP).”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência dos crimes e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente se encontra FORAGIDO, o que denota o risco de
possível não aplicação da lei penal,
sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Sobre o assunto, colaciono recentíssimo julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão que conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.

3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.

4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).

5.
Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva"
(HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).

6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)”
destaquei

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em relação à alegada
fragilidade de provas em relação à autoria do crime por parte do paciente, tem-se pela impossibilidade de sua análise nesta via estreita,
eis que,
para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus
, devendo a comprovação da autoria ser
enfrentada durante a instrução criminal.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024